Tribunal: TJSP
Processo: 9002923-26.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Indeferimento. Insurgência da defesa. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério temporal para a reabilitação de faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado detém competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Indeferimento. Insurgência da defesa. Alegada inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem critério temporal para a reabilitação de faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado detém competência concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o artigo 47, da Lei de Execução Penal, estabelece que a autoridade administrativa, conforme as disposições regulamentares, exerce o poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade. Requisito subjetivo não atendido. Sentenciado que ostenta mau comportamento carcerário, com faltas disciplinares pendentes de reabilitação. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002923-26.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DANILO DA
SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002923-26.2019.8.26.0050 -Voto no 27583 ci
2
Voto no: 27583
Agravo no: 9002923-26.2019.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Danilo da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO. Indeferimento. Insurgência da defesa. Alegada
inconstitucionalidade dos artigos 89 e 90, da Resolução SAP no
144/2010, que estabelecem critério temporal para a reabilitação de
faltas disciplinares. Inocorrência. O Estado detém competência
concorrente para legislar sobre direito penitenciário, nos termos do
artigo 24, inciso I, da Constituição Federal. Ademais, o artigo 47,
da Lei de Execução Penal, estabelece que a autoridade
administrativa, conforme as disposições regulamentares, exerce o
poder disciplinar na execução da pena privativa de liberdade.
Requisito subjetivo não atendido. Sentenciado que ostenta mau
comportamento carcerário, com faltas disciplinares pendentes de
reabilitação. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo em execução interposto por DANILO
DA SILVA SANTOS contra a r. decisão (fls. 64/64verso) que indeferiu a
progressão ao regime semiaberto, com fundamento na ausência do requisito
subjetivo.
Em suas razões, a ilustre Defensoria Pública sustenta, em
síntese, que os artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010, são
inconstitucionais, porquanto ferem o princípio da reserva legal. À vista disso,
satisfeitos os requisitos necessários, pugna pela concessão do benefício (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002923-26.2019.8.26.0050 -Voto no 27583 ci
3
68/73).
Oferecida contraminuta (fls. 75/78), e mantida a r.
decisão (fls. 79), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do agravo (fls. 90/92).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
Segundo se depreende do Boletim Informativo (fls.
56/59), DANILO DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, cumpre pena
de 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de reclusão pela prática de
roubos duplamente majorados, com término previsto para 21 de abril de
2024.
Ao reverso do alardeado pela defesa, os artigos 89 e 90,
da Resolução SAP no 144/2010, que estabelecem prazo para a reabilitação da
conduta carcerária do sentenciado em virtude da prática de infrações
disciplinares, não violam o princípio da reserva legal.
Com efeito, o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal,
estabelece:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:
I

direito
tributário,
financeiro,
penitenciário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002923-26.2019.8.26.0050 -Voto no 27583 ci
4
econômico e urbanístico.
Demais disso, o artigo 73, da Lei de Execução Penal,
dispõe que a legislação local poderá criar Departamento Penitenciário ou
órgão similar, com as atribuições que estabelecer, complementando o artigo
74, do mesmo diploma, que o Departamento Penitenciário local, ou órgão
similar, tem por finalidade supervisionar e coordenar os estabelecimentos
penais da Unidade da Federação a que pertencer.
Assim, o governo do Estado de São Paulo editou a Lei no
8.209, de 4 de janeiro de 1993, criando a Secretaria de Estado da
Administração Penitenciária, e o Decreto no 36.463, de 26 de janeiro do
mesmo ano, a organizou.
Nessa esteira, a aludida Secretaria, com a finalidade de
administrar o sistema penitenciário paulista, instituiu, por meio da Resolução
SAP no 144/2010, o Regimento Interno Padrão das Unidades Prisionais do
Estado de São Paulo.
Destaca-se, também, que o artigo 47, da Lei de Execução
Penal, preceitua que o poder disciplinar, na execução da pena privativa de
liberdade, será exercido pela autoridade administrativa conforme as
disposições regulamentares.
Por tudo o exposto, não há que se falar em
inconstitucionalidade quanto à previsão de prazo de reabilitação por meio de
Resolução.
Corrobora esse entendimento o escólio de Hely Lopes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002923-26.2019.8.26.0050 -Voto no 27583 ci
5
Meirelles, in verbis:
Resoluções
são
atos
administrativos
normativos
expedidos pelas altas autoridades do Executivo (mas
não pelo Chefe do Executivo, que só deve expedir
decretos) ou pelos presidentes de tribunais, órgãos
legislativos
e
colegiados
administrativos,
para
disciplinar matéria de sua competência específica. Por
exceção
admitem-se
resoluções
individuais.
As
resoluções, normativas ou individuais, são sempre atos
inferiores ao regulamento e ao regimento, não podendo
inová-los
ou
contrariá-los,
mas
unicamente
complementá-los e explicá-los. Seus efeitos podem ser
internos ou externos, conforme o campo de atuação da
norma ou os destinatários da providência concreta (in
“Direito Administrativo Brasileiro”, 36 Edição, São
Paulo: Malheiros, pág. 186).
Portanto, a Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária possui discricionariedade para tratar sobre a reabilitação da
conduta do sentenciado, ante o cometimento de infração disciplinar,
conforme dispõem os artigos 89 e 90, da Resolução SAP no 144/2010:
Artigo 89. O preso em regime fechado ou em regime
semiaberto tem, no âmbito administrativo, os seguintes
prazos para reabilitação do comportamento, contados a
partir do cumprimento da sanção imposta:
I- 03 (três) meses para as faltas de natureza leve;
II- 06 (seis) meses para as faltas de natureza média;
III- 12 (doze) meses para as faltas de natureza grave
Artigo 90. O cometimento de falta disciplinar de
qualquer natureza, durante o período de reabilitação,
acarreta a imediata interrupção do tempo até então
cumprido.
Parágrafo único. Com a prática de nova falta
disciplinar, exige-se novo tempo para reabilitação que
deve ser somado ao tempo estabelecido para a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002923-26.2019.8.26.0050 -Voto no 27583 ci
6
anterior, sendo detraído do total o período já cumprido.
Não se olvide, ademais, que reabilitação de que trata a
aludida Resolução é instituto meramente administrativo, destinado a influir na
lavratura de outro ato administrativo, o atestado de bom comportamento
carcerário, que intenciona, sobretudo, favorecer o reeducando, evitando que a
prática de uma falta disciplinar o impeça, permanentemente, de progredir de
regime ou alcançar eventual benefício.
Escorreita, então, na hipótese em tela, a emissão de
atestado pela Secretaria de Administração Penitenciária dando conta de mau
comportamento carcerário por parte do sentenciado, que praticou falta
disciplinar de natureza média em 09/1/2019, antes mesmo do término do
período de reabilitação da primeira falta (de natureza grave), que foi cometida
em 16/08/2018, estando, bem por isso, sua conduta inabilitada até 27 de
março de 2020 (fls. 58).
Nesse panorama, portanto, não deve ser acolhida a
pretensão do recorrente; despicienda a análise do requisito temporal, que,
frise-se, sequer foi analisado pelo Magistrado a quo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR